Tribunal: STF
Processo: HC 83227
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES
PREVISTOS NO ART. 121, § 2º, I, III, IV E V (HOMICÍDIO QUALIFICADO),
 ART. 125 (ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO), NA FORMA DO ART. 70,
ÚLTIMA PARTE (CONCURSO FORMAL IMPERFEITO), ART. 211 (OCULTAÇÃO DE
CADÁVER), ART. 242, CAPUT (REGISTRAR COMO SEU O FILHO DE OUTREM),
ART. 171, CAPUT, ESTE ÚLTIMO NA FORMA DO ART. 14, II (TENTATIVA DE
ESTELIONATO), TUDO NA FORMA DO ART. 69 (CONCURSO MATERIAL), TODOS DO
 CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO APLICAÇÃO DA
 EXTRATERRITORIALIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
1. A tese de
não aplicabilidade da  extraterritorialidade, bem como a alegada
incompetência da Justiça Estadual para a decretação da prisão
preventiva, por se tratarem de questões novas, não debatidas pelo
STJ, implicam o seu não conhecimento, sob pena de supressão de
instância.
2. Sentença de pronúncia que mantém a prisão por
entender que subsistem os motivos do decreto de prisão preventiva.
Irrefutável a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que "a
forma de execução do delito revela, ictu oculi, a personalidade
distorcida e periculosidade do acusado, ao menos em tese", o que
basta a fundamentar a custódia cautelar. "Estando a decretação da
prisão preventiva fundamentada, também o está a sua manutenção, pela
 sentença de pronúncia, com base nos mesmos motivos que ocasionaram
sua decretação anterior." (HC nº 80.325, rel. Min. Moreira
Alves).
3. Habeas corpus conhecido em parte, e, nessa parte,
indeferido.